Tribunal: TJES
Processo: 5012997-98.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012997-98.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PABLO MAGNAGO SOARES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EFEITOS
EX NUNC
DE EVENTUAL CONCESSÃO POSTERIOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O apelante busca a reforma do julgado para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, alegando insuficiência de recursos e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reformar, em sede de apelação contra sentença de extinção por falta de preparo, a decisão interlocutória anterior que indeferiu a gratuidade de justiça e não foi objeto de agravo de instrumento; (ii) determinar se a eventual concessão do benefício em grau recursal possui efeitos retroativos para anular o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Opera-se a preclusão quando a parte não interpõe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indefere o pedido de gratuidade de justiça, conforme expressa previsão do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil.

A sentença que cancela a distribuição por ausência de preparo inicial é escorreita quando a parte, intimada após o indeferimento do benefício, permanece inerte e não recolhe as custas devidas.

A assistência judiciária gratuita pode ser postulada a qualquer tempo, todavia, sua concessão possui efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar ou invalidar decisões anteriores que determinaram o pagamento de custas.

A reiteração do pedido de gratuidade em sede recursal exige a demonstração de alteração na situação econômica da parte, o que não restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão interlocutória que indefere a gratuidade de justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita opera efeitos
ex nunc
e não desconstitui a obrigação de recolhimento de custas pretéritas ao deferimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel mas, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
PABLO MAGNAGO SOARES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares (evento nº 18551798), que, nos autos dos embargos de terceiro que move em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de quitação das custas iniciais.

Em suas razões recursais (evento nº 18551799), o apelante alega, em síntese, que:
(i)
o mérito do recurso versa sobre o próprio direito à gratuidade de justiça, o que dispensa o recolhimento do preparo recursal, sob pena de cerceamento de defesa;
(ii)
a sentença recorrida afronta o princípio constitucional do acesso à justiça e o direito de ação, previstos no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal;
(iii)
os documentos constantes nos autos comprovam a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo do mínimo existencial e da manutenção de seu lar;
(iv)
a contratação de advogado particular não constitui óbice ao deferimento da benesse, conforme autoriza a legislação vigente; e que
(v)
houve inobservância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo-se a assistência judiciária gratuita e o regular prosseguimento do feito.

Na instância originária,
PABLO MAGNAGO SOARES
ajuizou ação de embargos de terceiro cível em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, objetivando a proteção possessória de veículo adquirido mediante contrato de financiamento com alienação fiduciária, sob a alegação de que valores abusivos e serviços não contratados estariam sendo cobrados, além de enfrentar risco de constrição judicial indevida.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinou a comprovação da hipossuficiência.

Embora intimado, o autor não apresentou nenhum elemento capaz de demonstrar a pertinência do pedido de gratuidade, o que resultou no indeferimento do beneplácito pleiteado.

Da decisão que negou o pedido de gratuidade não houve interposição de recurso..

Nesse sentido, não há óbice à prolação de sentença que cancela a distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, uma vez que preclusa a decisão de indeferimento da gratuidade pleiteada. Por consequência, havia necessidade de pagamento de tais despesas processuais, mas a parte apelante permaneceu inerte em relação ao recolhimento da verba.

Saliento que, embora o recorrente pretenda se utilizar do presente apelo para novamente impugnar, por meio de apelação, a decisão do juízo primevo que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o beneplácito não pode ser objeto do presente recurso, uma vez que deveria ter sido atacada, à época, por meio de agravo de instrumento
1
.
Note-se que matéria relativa à gratuidade de justiça não foi objeto da r. sentença objurgada, pelo que resta obstaculizada sua apreciação em sede de apelação.

É cediço que a assistência judiciária gratuita pode ser postulada a qualquer tempo e grau de jurisdição e, em sendo o caso de reiteração do pedido, deve a parte demonstrar a alteração de sua situação econômica.

Ainda que fosse concedido o beneplácito nesta seara recursal, sua concessão operaria efeito
ex nunc
, pelo que, não retroagiria a fim de alcançar situações anteriores. Nesse sentido se orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1.
A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, sem, no entanto, operar efeito retroativo
. 2. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios quanto à questão da prescrição, afigura-se patente o intuito infringente da irresignação que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida, sem efeitos retroativos. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.305.066; Proc. 2018/0134781-4; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 20/05/2019; DJE 23/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS NÃO APRECIADO. SENTENÇA ANULADA. 1.
O benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser concedido a qualquer tempo no curso do processo, mas seus efeitos são ex nunc, ou seja, não retroagem para alcançar o afastamento da decisão que determinou o pagamento das custas iniciais, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Hipótese em que a sentença julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com o cancelamento da distribuição, haja vista o não recolhimento das custas processuais. 3. Após a prolatação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, a apelante, dentro do prazo concedido e antes de prolatada a sentença, requereu o parcelamento das custas processuais prévias, pedido este que não foi apreciado pela MMª Juíza de 1º Grau. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; Apl 0005149-43.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 25/06/2019; DJES 10/07/2019)

Aliás, o apelante não trouxe elementos sequer para subsidiar a concessão da benesse em sede recursal, pois não demonstrou que houve alteração de sua capacidade financeira.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas a ele
NEGO

PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença recorrida.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária na origem.

É como voto.

1
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...]

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.